Tribunal: STF
Processo: HC 237740
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-10
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 843.786/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela prática do crime de integrar organização criminosa, com emprego de arma de fogo (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado (Doc. 11): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA ESPECIALIZADA EM ROUBO DE CARGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



    2. No caso, está justificada a prisão cautelar, pois o decreto prisional demonstrou que o ora agravante seria membro de organização criminosa especializada na prática de roubos de caminhões, carretas e cargas. Destacou-se a estrutura ordenada e a divisão de tarefas do grupo criminoso, que se valia "de diversos automóveis, em circulação e dispostos em pontos estratégicos, também escolhiam seus alvos (caminhões) em monitoramento das rodovias, mantendo contato telefônico entre si, em modo 'conferência'”, bem como se "utilizava [de] bloqueadores de sinal tipo “Jammer”, aparelho que dificulta ou inviabiliza as atividades de monitoramento dos caminhões e gerenciamento de risco, reduzindo ou eliminando, assim, a atuação da Polícia Militar Rodoviária". Nota-se, ainda, a periculosidade de seus membros, os quais "arrebatavam/sequestravam as vítimas (motoristas/caminhoneiros) e as mantinham por horas em cativeiro (normalmente matagal), sob a vigilância do “mateiro”, enquanto providenciavam o almejado destino para o caminhão/carreta e sua respectiva carga (possíveis receptadores)". Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.



    3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).



    4. Condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).



    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.   



    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, com base nos seguintes argumentos:



    […] 



    Assim, em razão das características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que o ora agravante seria membro de organização criminosa especializada na prática de roubos de caminhões, carretas e cargas. 



    Destacou-se a estrutura ordenada e a divisão de tarefas do grupo criminoso, que se valia "de diversos automóveis, em circulação e dispostos em pontos estratégicos, também escolhiam seus alvos (caminhões) em monitoramento das rodovias, mantendo contato telefônico entre si, em modo 'conferência'”, bem como se "utilizava [de] bloqueadores de sinal tipo “Jammer”, aparelho que dificulta ou inviabiliza as atividades de monitoramento dos caminhões e gerenciamento de risco, reduzindo ou eliminando, assim, a atuação da Polícia Militar Rodoviária" (e-STJ fl. 31). 



    Nota-se, ainda, a periculosidade de seus membros, os quais "arrebatavam/sequestravam as vítimas (motoristas/caminhoneiros) e as mantinham por horas em cativeiro (normalmente matagal), sob a vigilância do “mateiro”, enquanto providenciavam o almejado destino para o caminhão/carreta e sua respectiva carga (possíveis receptadores)" (e-STJ fl. 31). 



    Depreende-se da denúncia, aliás, que o agravante e outros três agentes "agiam como motoristas da organização criminosa, responsabilizando-se pela condução dos caminhões e carretas roubadas após a subtração, mediante orientações dos líderes da organização criminosa" (e-STJ fl. 56). 



    Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadrase no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 



    […]



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido:



    […]



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. A propósito, confiram-se estes precedentes: 



    [...]



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente porque o paciente seria membro de organização criminosa especializada na prática de roubos de caminhões, carretas e cargas.



    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (cf. HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros).



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente